Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712149-65.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PAULO JOSE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o autor/apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade (ID 38165038). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante BANCO DO BRASIL S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator